Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. EMPREGO DE FACA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO.

I - Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto quando o acervo probatório demonstra que o réu empregou uma faca para causar intimidação na vítima e forçá-la a entregar o bem.

II - Nos crimes contra o patrimônio praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

III - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando que o crime foi cometido com grave ameaça, consoante art. 44, I, do CP.

IV - A condenação de valor mínimo para reparação de danos materiais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige a apresentação de pedido formal, a fim de viabilizar a instrução probatória, o contraditório e a ampla defesa. Não havendo pedido na exordial acusatória, afasta-se a obrigação.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.